Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728748-65.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA BERNARDES TAMAIO, DENIS CESAR BARROS FURTADO APELADO: DENIS CESAR BARROS FURTADO, RENATA FERNANDES CIRNE, FLAVIA BERNARDES TAMAIO DESPACHO A Secretaria deverá excluir o nome de Renata Fernandes Cirne do polo passivo (id 32927639). Intime-se Denis Cesar Barros Furtado para provar, no prazo de cinco (5) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator